Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716042-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO AGRAVADO: CLEUSA SANTAREM TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de imissão de posse, proposta por CLEUSA SANTAREM TAVEIRA, que deferiu, em parte, o pedido de liminar formulado pela autora/agravada em sua inicial para determinar que a parte ré, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Informa que a agravada arrematou o imóvel situado na Av. das Araucárias, Lotes 4530, 4750 e 4790, Apto. 2203, Águas Claras, Distrito Federal, em hasta pública realizada por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários, que é credora fiduciária em contrato firmado com o Agravante e sua ex-esposa. Complementa que, como arrematante do imóvel, a agravada sob a alegação de ter notificado o Agravante para que ele desocupasse o imóvel e sob o fundamento de não desocupação voluntária, propôs a ação de imissão na posse em busca da desocupação forçada. Relata que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pedida pela Agravada e determinou a desocupação em 60 (sessenta) dias, motivo pelo qual se interpõe este recurso por instrumento. Aduz que “a notificação do Agravante foi feita por Edital e sem a observância da regra do art. 26, §3o-A, da Lei n.o 9.514/97, impedindo que o réu, ora agravante, tivesse ciência do procedimento e, com isso, pudesse exercer os seus direitos de purgar a mora ou mesmo apresentar as benfeitorias existentes no imóvel para os fins do art. 27, §4o, da Lei n.o 9.514/97”. Fundamenta que, conforme se extrai das disposições do art. 26 da lei 9.514/97, “sendo certo que o devedor fiduciante resida no imóvel do endereço para o qual foi encaminhada a intimação de constituição de mora, o Sr. Oficial deverá intimar qualquer pessoa da família ou qualquer vizinho, sendo que, no caso de edifícios, caso dos autos, ele pode fazê-lo ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Esta intimação é para comunicar que ele, Oficial, retornará no dia útil imediato para intimar o devedor na hora que designar”. Reforça que o esgotamento das modalidades previstas e exigidas na lei não é opção, mas dever legal e, portanto, não se mostra válida a sua citação por edital. Assim, Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de desocupação até o julgamento do seu mérito. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência, deixando para a sentença e, portanto, para a decisão sobre a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade, a verificação do cabimento ou não da ordem de desocupação. Preparo regular (ID 25792540). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no inc. IV, do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Tecidas as considerações iniciais, a matéria em tela é regida pela Lei 9.514/97, a qual disciplina que a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante. De igual sorte, em aplicação subsidiária do CPC, normatiza a intimação por hora certa, quando houver suspeita de ocultação. Por fim, de forma excepcional, prevê a intimação por edital, conforme se extrai dos dispositivos abaixo colacionados: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Na hipótese em análise, ao compulsar os autos, nota-se que, pelo menos em uma análise sumária, merece guarida as razões invocadas pelo agravante, uma vez que a intimação por edital é medida extrema e demanda observância às balizas legais. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere das ementas adiante trasladadas: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIDA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CASOS EXCEPCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITITATIVA. SUBSIDIÁRIA. REGRA GERAL. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. 1. A discussão acerca do exame da tutela provisória de urgência deferida na origem está preclusa, pelo que não há que se revistar o tema em sede de apelação que, ao final, busca reexaminar ato judicial emanado de cognição exauriente por meio de sentença. 2. É nula o procedimento extrajudicial que redundou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando ausente a notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inservível a sua substituição pela excepcional via da notificação editalícia quando não demonstrado que foram esgotados todos os meios para realização da notificação pessoal. Inteligência do artigo 26, §§1o, 3o e 4o da Lei 9.514/97. Precedentes do TJDFT. 3. Cabe ao credor fiduciário a incumbência de comprovar que atendeu adequadamente os termos da Lei n.o 9.514/97, sob pena de não se efetiva de forma lídima a consolidação da propriedade, sobretudo em casos tais em que o devedor fiduciante reside no imóvel que é objeto da alienação fiduciária e que tem no contrato sinalizado de forma expressa seu endereço para localização. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados com base no juízo de apreciação equitativa de forma subsidiária ou, em outras palavras, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil) ou for inestimável ou irrisório o valor da causa artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT e STJ. 5. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de 'error in judicando' rejeitada e, no mérito, desprovido. 6. Recurso parte autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1330446, 07041354420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26, §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. MEDIDAS A DISPOSIÇÃO DO CREDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO. DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NO LOCAL À ÉPOCA DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. 1. Constatando-se tese no sentido de ser nula a consolidação de propriedade em razão da existência de cobrança indevida de cota referente a consórcio, mas demonstrada, de forma fundamentada, que ambas as cotas adquiridas foram unificadas para aquisição única de imóvel, sendo o inadimplemento que ensejou a consolidação da propriedade referente à nova cota gerada, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, do modo que eventual equívoco relativo à antiga cota deve ser solucionado pela via própria. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, ex lege, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Além disso, nos termos dos §§ 1o a 4o do mesmo dispositivo legal, a constituição da mora apenas se dará após a intimação pessoal do devedor, de forma que a intimação por edital é medida excepcional, apenas cabível nas hipóteses do "fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível". 3. Não esgotadas as medidas disponíveis para a localização do devedor, já que constatado o prévio conhecimento de endereço não diligenciado pela credora fiduciária, máxime quando trazido, pelo devedor, documento que comprova seu domicílio no local à época da notificação, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 1o e 4o, da Lei n. 9.514/97, considerando-se nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes. 4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1333809, 07061486220208070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE. ENDEREÇO CONHECIDO. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL. IRREGULARIDADE. 1. A Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis e que rege o contrato entabulado entre as partes, estabelece a necessidade de o credor fiduciário notificar o fiduciante/devedor acerca da inadimplência, permitindo que possa purgar a mora. 2. Incumbe ao credor comprovar o cumprimento da norma de regência, sob pena de não se efetivar licitamente a consolidação da propriedade. 3. Se há indícios de ocultação do devedor, deve se proceder a citação por hora certa, na forma estabelecida na Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, ou se promover as diligências necessária para se certificar se o devedor está presente em tal imóvel, não sendo cabível a notificação pessoal por edital quando é conhecido o atual endereço do devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326864, 07476019120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE LEILÕES PARA VENDA EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo probabilidade de que a intimação dos devedores por edital para a purga da mora ocorreu de forma irregular, sem a tentativa de intimação pessoal, na forma do art. 26 da Lei no 9.514/97, é prudente que se aguarde o julgamento da ação declaratória de nulidade de intimação antes que sejam marcados novos leilões para a venda extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319201, 07458012820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. As contrarrazões à apelação interposta pela parte beneficiada com a justiça gratuita não são a via adequada para que o apelado requeira a reforma da sentença na parte em que foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada oportunamente ao juízo de origem. 3. A alienação fiduciária de coisa imóvel é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê, para o caso de inadimplemento do alienante, que a intimação deste para purgar a mora deverá ser promovida prioritariamente de forma pessoal, por oficial ou pelo correio, ou por hora certa, havendo suspeita motivada de ocultação e, excepcionalmente, somente no caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, por edital. 4. A ausência do devedor em sua residência quando procurado somente em dias úteis e no mesmo horário, por si só, desacompanhada de qualquer outra evidência, não permite concluir que o fiduciante encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível a possibilitar a intimação por edital. 5. Nos termos da legislação, o serventuário encarregado da diligência de notificação do devedor fiduciante, ao não localizar a pessoa procurada em seu endereço, deve certificar e justificar a suspeita de ocultação e, por meio de intimação de familiar ou vizinhos, promover a intimação por hora certa. 6. Se não houve tentativa efetiva e real de localizar o devedor fiduciante para constituí-lo em mora, não é válida a intimação realizada por edital prevista no § 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, são nulos os atos posteriores. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1271667, 07377912620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26 §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. ÔNUS DO CREDOR. PURGA DA MORA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 2. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, ex lege, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Além disso, nos termos dos §§ 1o a 4o do mesmo dispositivo legal, a constituição da mora apenas se dará após a intimação pessoal do devedor, de forma que a intimação por edital é medida excepcional, apenas cabível nas hipóteses do "fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível". 4. Constatada a incorreção do endereço para a notificação extrajudicial do fiduciante, porque destoante do inserto no contrato firmado, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 1o e 4o, da Lei n. 9.514/97. Logo, se não foram esgotados todos os meios para intimação pessoal do devedor, deve ser considerada nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes. 5. Deve ser considerada purgada a mora, quando verificado que o valor consignado em juízo pelo devedor fiduciante é idêntico ao indicado pelo próprio credor fiduciário como o valor do débito em requerimento enviado ao cartório extrajudicial, sobretudo quando a instituição financeira não aponta no feito qual valor entende devido, ônus que lhe competia. 6. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1268426, 07085214520198070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, colha-se julgado dessa 5o Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS FIDUCIÁRIOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ILEGÍTIMA. DOMICÍLIO DOS DEVEDORES NO MESMO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez vencida e não paga a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, conforme estabelece o art. 26 da Lei 9.514/97. 2. Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgá-la, nos termos do § 3o do citado artigo: "A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebe-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento." 3. Não se pode admitir a regularidade de notificação operada pela via editalícia, quando não realizada a tentativa de intimação pessoal dos devedores fiduciantes, mormente porque residiam no endereço do imóvel objeto em discussão por vários anos, inclusive à época do ajuizamento desta ação, o que gera a nulidade do procedimento expropriatório. 4. Constatado que o juiz a quo estipulou o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada parte, o que enseja a aplicação do percentual máximo de 20% (vinte por cento) previsto na lei, devendo o recurso ser parcialmente provido para reduzir o percentual para 10% (dez por cento), sendo 50% para cada parte, dada a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1305194, 07311606620198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Sem prejuízo de mudança de entendimento na oportunidade de análise do mérito recursal, mostra-se imperioso conceder a oitiva da parte contrária para que tenha a oportunidade de comprovar e aclarar acerca da regularidade da constituição do agravante em mora. Dessa forma, revela-se importante frisar que a matéria será apreciada de maneira mais acurada, após a oitiva da parte contrária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021, 09:20:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator